Tribunal: TJDFT
Processo: 0729633-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CIRURGIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. ILEGITIMIDADE. COISA JULGADA. IMUTABILIDADE. ASTREINTES. IMUTABILIDADE. PERTINÊNCIA.
1. Descabe revolver a questão da solidariedade da agravante quanto a sua responsabilidade pelo cumprimento da condenação, quando a questão já foi apreciada e decidida pelo colegiado mediante acórdão transitado em julgado.
2. Não há o que se falar em afastamento das astreintes, tampouco em redução, considerando que, apesar da multa processual arbitrada, o agravante persistiu inerte ao comando judicial mantendo-se recalcitrante em autorizar o procedimento pretendido.
3. A imposição da multa cominatória tem por finalidade vencer a obstinação da parte demandada em cumprir o provimento judicial. Diante da injustificada recalcitrância, a aplicação da multa e o valor cominado mostram-se pertinentes.
4. Havendo depósitos judiciais ou penhoras em processos diferentes e referentes à mesma condenação ou que possuam a mesma causa de pedir, a questão deve ser apreciada pelo juízo pertinente.
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado.